Tribunal: STF
Processo: HC 249926
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 937.812/SP, submetida à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de peculato (art. 312 c/c art. 327, §2º, ambos do Código Penal), porque, em resumo, 



    a denúncia narrou que os réus Mauricio e Sylvio falsificavam a presença do réu Israel permitindo que o mesmo recebesse da prefeitura sem sequer ter comparecido para trabalhar, gerando prejuízos aos cofres públicos. Tal falsificação permitiria o recebimento e a apropriação de valores sem qualquer justificativa legal. 



    Alegando que o corréu Israel impetrou Habeas Corpus perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça e foi absolvido, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão impugnado negou provimento ao recurso originalmente interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente a revisão criminal, sob o argumento de "não haver qualquer contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, muito embora o ora agravante tenha embasado o seu pedido revisional no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal". Também aduziu que, "além do fato de o ora agravante pretende discutir, em sede de revisão criminal, a tipificação de sua conduta, [não trouxe] qualquer inovação aos autos ou demonstrar no que a condenação, transitada em julgado, contraria texto expresso da lei penal ou evidência dos autos". 



    2. Não há identidade fático-processual entre o paciente e Israel Mazzo, visto que Israel foi condenado pela sua condição de "funcionário fantasma", enquanto Silvio inseriu declaração falsa em documento público a fim de atestar a frequência de Israel. Portanto, inviável a aplicação do art. 580 do CPP. 



    3. Agravo regimental não provido 



    Nesta ação, alega-se, em suma: A condenação sobreveio em razão de o ora paciente, como diretor da Administração Regional de Campinas AR7, ter assinado atestados de frequência de ‘funcionário fantasma’, este de nome Israel Mazzo. Por essa prática, o paciente viu-se condenado pelo crime de peculato, em coautoria com esse ‘funcionário fantasma’ e com um outro que, como ele, ora paciente, também assinou atestado de frequência falso. Ocorre que esse ‘funcionário fantasma’ foi absolvido em habeas corpus pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça da prática do referido crime, por se entender que essa sua conduta era atípica. Em razão disso, requer-se a extensão desse benefício ao paciente, por aplicação do artigo 580 do CPP. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de extensão da ordem concedida a corréu com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    […] não há identidade fático-processual entre o paciente e Israel Mazzo, visto que Israel foi condenado por peculato em decorrência da sua condição de "funcionário fantasma", de modo que sua condenação afrontava o entendimento desta Corte Superior, visto que "o pagamento de salário não configura apropriação ou desvio de verba pública", "pois remuneração devida" (REsp n. 1.633.248/SE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 4/2/2019). 



    A situação do paciente é completamente diferente, visto que ele foi condenado porque, "prevalecendo-se do cargo de funcionário público de administrador regional da AR-07, cargo que ocupou no período de abril de 2005 a junho de 2007, por quatro vezes, no período de fevereiro a maio de 2007, agindo de forma continuada, inseriu e fez inserir, em documento público, declaração falsa da que devia ser escrita, com o fim de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atestando falsamente a frequência de Israel Mazzo, pessoa que jamais prestou serviços de qualquer natureza ou em qualquer horário na AR-07". 



    Portanto, inviável a aplicação do art. 580 do CPP. 



    Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. “Nada obstante inserida no capítulo relativo aos recursos, tal regra processual é aplicável a outras vias impugnativas, como a do habeas corpus, com vistas a garantir o princípio da isonomia (cf. HC 93056 extensão, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 29-10-2009). Nesse mesmo sentido: HC 75039, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 23-05-1997; HC 87768 extensão, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 15-06-2007; HC 94822, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20-02-2009; HC 105868, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 07-12-2011; RHC 115758, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07-06-2013)” (HC 132923 MC-Extn, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/3/2016). 



    No presente caso, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste identidade de situação fática e jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão absolutória. Isso porque o corréu Israel foi condenado pela sua condição de ‘funcionário fantasma’, enquanto o paciente Sílvio inseriu declaração falsa em documento público a fim de atestar a frequência de Israel. 



    Assim, não havendo igualdade de situações entre os corréus, não há como deferir o pedido, pois é indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual, verificando-se, ao contrário, a existência de circunstâncias de caráter pessoal que justificam a distinção processual, como exposto no parágrafo anterior. 



    Nessas circunstâncias, inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, e, consequentemente, incabível o pedido de extensão pleiteado, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados (RHC 162.720-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/2/2019; HC 155.579-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018).



    Em conclusão, a fundamentação declinada, de índole subjetiva e concretamente apurada, tanto se presta à manutenção da condenação, como afasta a pretensa identidade fática e jurídica entre os corréus. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente